Tribunal: TJBA
Processo: 8076695-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076695-06.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PATRIMONIAL MIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP Advogado(s): JORDANA DE CASSIA BRITO SANTOS PEREIRA APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM GARIBALDI Advogado(s):CARLA CRISTINA GUEDES SOUZA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBRA EM UNIDADE AUTÔNOMA. INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR A GÁS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EM ASSEMBLEIA. MULTA CONDOMINIAL. DETERMINAÇÃO DE DESFAZIMENTO DA OBRA. APLICAÇÃO DO ART. 1.336 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 10, §1º, DA LEI Nº 4.591/64. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de multa condominial, obrigação de não fazer, consignação em pagamento e indenização por danos morais, e julgou procedente o pedido contraposto formulado pelo condomínio apelado, determinando o desfazimento das alterações realizadas em unidade condominial, relativas à instalação de aquecedor a gás e chaminé em desacordo com a convenção e sem autorização da assembleia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instalação de aquecedor a gás com dois pontos de consumo e modificação da fachada exige autorização prévia da assembleia condominial; (ii) estabelecer se é válida a aplicação de multa condominial diante da ausência de autorização formal para a obra; (iii) verificar se a apelante faz jus à indenização por danos morais e à procedência da consignação em pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instalação de sistema de aquecimento a gás com dois pontos de consumo, em condomínio com rede de gás não individualizada, exige prévia autorização assemblear, sobretudo quando acarreta modificação da fachada e potencial risco à segurança da edificação e à equidade do rateio das despesas comuns. 4. A ciência do síndico ou o recebimento de documentação técnica preliminar não supre a ausência de deliberação formal pela assembleia, conforme exigido pela legislação (arts. 1.336, III, e 1.341, §§ 2º e 3º, do CC; art. 10, §1º, da Lei nº 4.591/64). 5. A ausência de aprovação assemblear e o potencial impacto na segurança e nas despesas do edifício autorizam a determinação judicial de desfazimento da obra, como previsto expressamente no art. 10, §1º, da Lei nº 4.591/64. 6. A consignação em pagamento foi corretamente rejeitada, pois o valor depositado foi inferior ao exigido e não houve recusa injusta ou dúvida objetiva sobre a titularidade do crédito. 7. A atuação do condomínio, no que concerne à aplicação da multa, se deu no exercício regular de seu poder-dever de fiscalização, não configurando ilícito apto a ensejar indenização por dano moral. 8. Alegações de tratamento desigual em relação a outras unidades condominiais não afastam a irregularidade da obra realizada pela apelante, tampouco geram direito à manutenção do ato irregular. 9. Os honorários sucumbenciais devem ser majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da rejeição do recurso. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076695-06.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante PATRIMONIAL MIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP e como apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM GARIBALDI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À Apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)